Tribunal: TJPA
Processo: 0136132-14.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136132-14.2016.8.14.0301

APELANTE: SEVERINA FRANCISCA DA SILVA, SAFIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

APELADO: SEVERINA FRANCISCA DA SILVA, SAFIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0136132-14.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: SEVERINA FRANCISCA DA SILVA

ADVOGADO: MARIA DAS GRACAS DA COSTA OLIVEIRA - OAB PA3779-A e RAFAEL OLIVEIRA LAURIA - OAB PA9837-A

AGRAVADO: SAFIRA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD - OAB PA5192-A E OUTROS

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO. AÇÃO AJUIZADA POR CONDÔMINO ISOLADAMENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por condômina contra decisão monocrática que, ao apreciar recurso de apelação, reconheceu sua ilegitimidade ativa para pleitear reparação por vícios construtivos em áreas comuns do condomínio, extinguindo o processo sem resolução de mérito e julgando prejudicado seu apelo.

2. A recorrente sustenta sua legitimidade, defendendo que os vícios construtivos configuram lesão a direitos da personalidade, invocando a função social do contrato e da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o condômino individualmente possui legitimidade ativa para ajuizar ação visando à reparação de vícios construtivos localizados em áreas comuns do condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os vícios apontados (infiltrações, defeitos em pisos, portas, elevadores, hall, garagem, entre outros) estão situados em áreas comuns do condomínio.

5. O art. 1.348, II, do Código Civil atribui ao síndico, em nome do condomínio, a legitimidade para defender os interesses comuns.

6. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é firme no sentido de que somente o condomínio, representado pelo síndico, pode demandar judicialmente em face do construtor por vícios em áreas comuns.

7. A alegação de violação a direitos da personalidade não afasta a regra de legitimidade processual aplicável à hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O condomínio, representado pelo síndico, é o único legitimado para ajuizar ação relativa a vícios construtivos em áreas comuns do edifício.

2. O condômino isoladamente carece de legitimidade ativa para discutir judicialmente tais vícios.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.348, II; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 215.832/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 06.03.2003; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.463264-2/001, Rel. Des. Adilon Cláver de Resende, j. 29.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0136132-14.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
SEVERINA FRANCISCA DA SILVA

ADVOGADO:
MARIA DAS GRACAS DA COSTA OLIVEIRA - OAB PA3779-A e RAFAEL OLIVEIRA LAURIA - OAB PA9837-A

AGRAVADO:
SAFIRA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO:
ROLAND RAAD MASSOUD - OAB PA5192-A E OUTROS

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEVERINA FRANCISCA DA SILVA,
diante de seu

inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci do recurso de apelação interposto pela agravada e lhe dei parcial provimento, reconhecendo a ilegitimidade ativa da ora agravante e extinguindo a ação originária sem resolução do mérito. O apelo da ora agravante foi julgado prejudicado.

Em suas razões, a agravante defende sua legitimidade ativa para reclamar dos vícios de construção identificados nas áreas condominiais.

Defende que a função social do contrato e da propriedade devem ser preservadas.

Afirma que as consequências dos vícios configuram lesão aos direitos da personalidade da autora, como dignidade, integridade e segurança, sendo personalíssima sua pretensão.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO. AÇÃO AJUIZADA POR CONDÔMINO ISOLADAMENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por condômina contra decisão monocrática que, ao apreciar recurso de apelação, reconheceu sua ilegitimidade ativa para pleitear reparação por vícios construtivos em áreas comuns do condomínio, extinguindo o processo sem resolução de mérito e julgando prejudicado seu apelo.

2. A recorrente sustenta sua legitimidade, defendendo que os vícios construtivos configuram lesão a direitos da personalidade, invocando a função social do contrato e da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o condômino individualmente possui legitimidade ativa para ajuizar ação visando à reparação de vícios construtivos localizados em áreas comuns do condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os vícios apontados (infiltrações, defeitos em pisos, portas, elevadores, hall, garagem, entre outros) estão situados em áreas comuns do condomínio.

5. O art. 1.348, II, do Código Civil atribui ao síndico, em nome do condomínio, a legitimidade para defender os interesses comuns.

6. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é firme no sentido de que somente o condomínio, representado pelo síndico, pode demandar judicialmente em face do construtor por vícios em áreas comuns.

7. A alegação de violação a direitos da personalidade não afasta a regra de legitimidade processual aplicável à hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O condomínio, representado pelo síndico, é o único legitimado para ajuizar ação relativa a vícios construtivos em áreas comuns do edifício.

2. O condômino isoladamente carece de legitimidade ativa para discutir judicialmente tais vícios.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.348, II; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 215.832/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 06.03.2003; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.463264-2/001, Rel. Des. Adilon Cláver de Resende, j. 29.01.2025.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os vícios de construção questionados (redução da área frontal do condomínio, com supressão de vagas destinadas a visitantes; remoção da escada para entrada de pedestres; infiltração no salão de festas e hall de entrada; pintura precária na área externa do condomínio; empenamento das portas de alguns apartamentos; rachaduras na entrada do condomínio; afundamento de pisos da garagem e parte externa; elevadores que apresentam frequentes paralisações) estão todos localizados em áreas comuns do condomínio.

Ora, de acordo com o previsto no art. 1.348, II, do Código Civil, a legitimidade para a defesa dos interesses comuns pertence ao condomínio.

A orientação jurisprudencial não diverge, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 1245 DO CÓDIGO CIVIL DE 1.916 (ART. 618, CC/2002). PRAZOS DE GARANTIA E DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE. ENUNCIADO SUMULAR N.194/STJ. CONDOMÍNIO. DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO. ÁREA COMUM. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSES DOS CONDÔMINOS. DESISTÊNCIA. EXCLUSÃO. ARTS. 2º E 267, VIII, CPC. CONDENAÇÃO MANTIDA. CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Na linha da jurisprudência sumulada (enunciado n. 194) deste Tribunal, fundada no Código Civil de 1916, ?prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra?.

II - O prazo de cinco (5) anos do art. 1245 do Código Civil, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência.

Apresentados aqueles defeitos no referido período, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de vinte (20) anos".

III -
O condomínio tem legitimidade ativa para pleitear reparação de danos por defeitos de construção ocorridos na área comum do edifício.
Havendo, no entanto, pedido seu de ser excluído do feito, é de rigor seu acolhimento, ainda que fundado em premissa equivocada.

IV - Em se tratando de direitos disponíveis, a parte pode livremente optar em desistir da ação, mesmo que sua pretensão possivelmente viesse a ser acolhida. Nos termos do art. 2º, CPC, "nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer".

V - A exclusão do condomínio, no caso, não tem o condão de alterar a condenação da ré, uma vez presente o interesses dos condôminos também na reparação dos danos existentes às áreas comuns.

(REsp n. 215.832/PR, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2003, DJ de 7/4/2003, p. 289.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. CONDÔMINO EDILÍCIO. VÍCIO CONSTRUTIVO EM ÁREA COMUM. DEMANDA PROPOSTA POR UM CONDÔMINO ISOLADAMENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1 - A legitimidade da parte é condição da ação e se verifica pela correspondência entre os sujeitos do direito material controvertido (sujeitos da lide) e os da relação processual estabelecida (sujeitos do processo). 2 -
Segundo a melhor jurisprudência, apenas o condomínio, representado pelo síndico (CC, art. 1.348, II), detém legitimidade para propor ação contra o construtor, a fim de questionar vícios construtivos em áreas comuns do edifício
. Precedentes.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.463264-2/001, Relator(a): Des.(a) Adilon Cláver de Resende (JD Convocado), 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2025, publicação da súmula em 06/02/2025)

Logo, apesar de todo o esforço argumentativo da recorrente, não tem como ser afastada sua ilegitimidade ativa, motivo pelo qual nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 29 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025